Tribunal: TJDFT
Processo: 0002661-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. MARCAS DIVERSAS DAS CONTRATADAS. CIÊNCIA E ANUÊNCIA. DEFEITO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SENSOR E FALTA DE MANUTENÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A MARCA DO EQUIPAMENTO INSTALADO. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese diz respeito às pretensões condenatórias exercidas pela: a) contratante, para compelir a contratada a promover a entrega e troca de equipamentos de ar condicionado pelas marcas previamente estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes ou mesmo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pretende ainda a demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais; e b) contratada, ora ré e reconvinte, para obter a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização pelos serviços adicionais prestados e uso dos equipamentos substituídos.
2. A despeito das razões articuladas pela demandante, ora recorrente, o acervo probatório coligido aos autos demonstra que no memorial descritivo entregue à contratante, para que concluísse o projeto elétrico ali referido, foram destacadas as marcas dos equipamentos que seriam utilizadas para o adimplemento das obrigações previstas no contrato. No presente caso a instalação foi procedida sem oposição da contratante.
3. Embora exista diferença de preço entre os equipamentos instalados e os previamente contratados, também foram prestados serviços adicionais pela ré, sem que tenha havido o respectivo pagamento, devendo ser aplicada ao caso, em relação a esse tópico, a regra prevista no art. 476 do Código Civil.
4. Percebe-se ainda que não há controvérsia a respeito das diversas alterações efetuadas no projeto arquitetônico e elétrico com as demandas de correção no projeto de climatização contratado, o que, por certo, acabou por gerar custos extras para a ré.
5. A responsabilidade pelo dano ocorrido não pode ser atribuída à ré, pois a ausência da previsão do sensor de pressão interna não pode ser considerada uma falha no projeto, como fora constatado pela perícia. 5.1. O problema ocorrido com os equipamentos poderia ter sido evitado com a contratação de plano de manutenção adequado. Como destacado pelo ilustre perito, a falta da manutenção preventiva foi o fator preponderante para a falha apresentada nos aludidos equipamentos. 5.2. Diante desse contexto, em verdade, houve negligência da demandante por não haver promovido a manutenção adequada dos equipamentos instalados, razão pela qual não pode a ora recorrente pretender atribuir como causa do defeito a falha na prestação de serviço ou a marca dos equipamentos instalados. Logo, a sentença deve ser mantida.
6. É possível aferir, pela data de emissão da nota fiscal respectiva, que o serviço de manutenção foi prestado pela reconvinte exatamente no mês de setembro de 2015, coincidindo assim com o período da constatada inexistência de plano de manutenção que deveria ter sido contratado pela demandante. Por essa razão, o montante informado na mencionada nota fiscal deve ser ressarcido.
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.